Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-76.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011560-76.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 49.177.508/0001-59 (APELADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS A.D.F LTDA - CNPJ: 14.015.660/0001-50 (APELANTE), RAQUEL LANGARO - CPF: 033.338.260-97 (ADVOGADO), SIDNEY TEIXEIRA - CPF: 234.211.000-63 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 49.177.508/0001-59 (APELANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS A.D.F LTDA - CNPJ: 14.015.660/0001-50 (APELADO), SIDNEY TEIXEIRA - CPF: 234.211.000-63 (ADVOGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ PARA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. TEMA 622 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES APENAS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 940 do CC/2002 exige a demonstração da má-fé do credor, conforme fixado no Tema 622 do STJ.

No caso, restou evidenciado que a cobrança excessiva decorreu de erro justificado, ante o pagamento de cartas de frete a terceiros, não se evidenciando conduta dolosa por parte da autora.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o efetivo proveito econômico da parte demandada, que corresponde à diferença entre o valor total cobrado e o valor reconhecido como devido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Recurso da autora provido para afastar a condenação à repetição prevista no art. 940 do CC/2002.

Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011560-76.2024.8.11.0040

APELANTES: COMÉRCIO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS A.D.F LTDA. e G2 LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.

APELADAS: G2 LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA. e COMÉRCIO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS A.D.F LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
COMÉRCIO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS A.D.F LTDA. e G2 LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.,
ambos

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011560-76.2024.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente a demanda para: i) condenar a requerida ao pagamento de R$8.581,62 à autora, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data em que deveria ter sido pago, bem como com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; ii) condenar a parte autora ao pagamento, em dobro, da quantia cobrada indevidamente nesta ação, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, a sentença condenou a autora a pagar 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto a ré deve arcar com 60% (sessenta por cento), e, quanto aos honorários advocatícios, fixou-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A autora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, pede pelo afastamento da condenação à repetição do indébito.

A requerida, por sua vez, recorre para que seja esclarecida qual a base de cálculo para incidência do percentual da verba honorária, que a seu ver deve englobar a “redução da verba obtida + indenização devida”.

No mais, requer seja fixado o momento

da incidência dos juros de mora e da correção monetária, e seu respectivo índice, sobre a condenação da autora ao pagamento, em dobro, da quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Contrarrazões, ID. 283926380 e ID. 283926384, pelo desprovimento do Recurso da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar não comporta acolhimento, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

Escorreito, no caso, o julgamento antecipado da lide, já que os documentos juntados são suficientes para embasar o convencimento do julgador.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE, OFENSA AO ARTIGO 1022 DO CPC/15 E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Se o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mormente se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento do julgador.

(...)

(N.U 1041463-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025).

Portanto,
rejeito

a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de
dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1011560-76.2024.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente a demanda para: i) condenar a requerida ao pagamento de R$8.581,62 à autora, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data em que deveria ter sido pago, bem como com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; ii) condenar a parte autora ao pagamento, em dobro, da quantia cobrada indevidamente nesta ação, nos termos do art. 940 do Código Civil; iii) condenar a autora a pagar 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, e a ré 60% (sessenta por cento); iv) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A autora pede pelo afastamento da condenação à repetição do indébito.

Com razão, pois, apesar de o art. 940 do Código Civil dispor que “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor,
no primeiro caso,
o dobro do que houver cobrado
”,
o
Tema 622 do STJ
sedimentou o entendimento de que a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida
exige a demonstração de má-fé do credor.

No caso dos autos, a intenção de prejudicar não restou evidenciada, sendo que a conduta da autora se traduz em mero equívoco justificável, diante do recebimento dos valores das cartas de frete por terceiros, conforme planilha de pagamento ID. 283926364, consoante recortes a seguir:

Nessa senda, sobre a diferença cobrada a maior, estando ausente a má-fé do credor, não deverá incidir a penalidade prevista no art. 940 do CC/02.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE À REPETIÇÃO DOBRADA DO VALOR ATUALIZADO DO SALDO EXEQUENDO REMANESCENTE EM CONTA BANCÁRIA DE UM DOS EXECUTADOS – ACÓRDÃO ANTERIOR DE AGRAVO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONFUSÃO ENTRE A “REMIÇÃO” DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA COM “REMISSÃO DA DÍVIDA” – ACORDO DE REMIÇÃO QUE PREVIA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS NOVOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO TEMPORAL QUE NÃO FAZ O DÉBITO DESAPARECER – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DOBRADA DESCABIDA – SUFICIÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECENTEMENTE CONSTRITOS – RECURSO PROVIDO.

(...)

3. Logo, ao apresentar demonstrativo atualizado do débito remanescente (ainda que a destempo), requerendo, por consequência, a constrição de valores/bens, o banco exequente estava apenas cumprindo aquilo que ficou convencionado entre as partes – isto é, que a execução teria seguimento pelo saldo devedor subsistente –, não havendo, neste caso, que se cogitar a repetição dobrada do indébito em favor do executado, bastando, no caso, a restituição dos valores recentemente bloqueados em contas bancárias – o que já ocorreu.

4. Afinal, a conduta de má-fé – elemento subjetivo essencial da repetição de indébito de que trata o art. 940 do CC/2002 em qualquer de suas modalidades – demanda, na forma do Tema 622 STJ, a demonstração a intenção malévola do agente, de modo que só se pode punir a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar, o que, definitivamente, não foi o caso dos autos, no qual a impossibilidade da cobrança do saldo devedor remanescente não decorreu de sua inexistência, mas apenas pelo fato de o credor ter aquiescido com a decisão colegiada antecedente (em juízo precário e provisório) que reconheceu a preclusão do direito de cobrá-lo.

5. Recurso provido.-
(N.U 0000010-89.1991.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) – destaquei

RECURSOS DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DÍVIDA JÁ QUITADA POR FORÇA DE ACORDO CELEBRADO EM AUTOS DIVERSOS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC) – DESCABIMENTO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – LITIGIOSIDADE PRESENTE – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADADE – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA DETERMINADO – TEMA 1076/STJ – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Estadual, para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC é necessária a prova da má-fé do credor, isto é, o dolo na cobrança de valor indevido, o que não se verifica no caso em tela.

É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso.

À luz do Tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso em tela.
(N.U 0004222-05.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) – destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO POR EMPREITADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA CONTRATANTE –

ALEGADO CUMPRIMENTO 50,02% DOS SERVIÇOS AJUSTADOS NA EMPREITADA E PACTUAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO ESCRITO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NARRATIVA AUTORAL

- LAUDO APRESENTADO PELA

RECONVINTE INDICANDO O CUMPRIMENTO DE APENAS 35% DA OBRA – CORREÇÃO - CONSTATAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE VALORES A MAIOR PELO CONTRATADO RECONVINDO – MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – READEQUAÇÃO DO MONTANTE RESTITUÍVEL – AFASTAMENTO DA NORMA DO ART.940 DO CC/2002 – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ (TEMA 622 DO STJ) –RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

No entanto, segundo o Tema 622 do STJ, a condenação ao pagamento dobrado do valor supostamente “cobrado” a maior, na forma do art.940 do CC/2002, exige a demonstração de inequívoca má-fé, cuja ideia comum pressupõe a demonstração inconteste elemento subjetivo central, qual seja, a intenção malévola.

Assim, se a improcedência do pedido de cobrança de remuneração adicional se assenta na falta de provas, e não na certeza inequívoca da falsidade da narrativa inicial, fica afastada a sanção do art.940 do CC/2002.-
(N.U 1000294-52.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – destaquei

Por outro lado, a requerida/Apelante, por sua vez, recorre para que seja esclarecida qual a base de cálculo para incidência do percentual da verba honorária, que a seu ver deve englobar a “redução da verba obtida + indenização devida”.

Sem razão, contudo, pois, diante do afastamento da condenação à repetição do indébito, os honorários devidos ao patrono da requerida terão como base de cálculo apenas o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde à diferença entre o valor cobrado na inicial e aquele efetivamente devido pela parte demandada.

Por fim, quanto ao pedido para que seja fixado o momento

da incidência dos juros de mora e da correção monetária, e seu respectivo índice, sobre a condenação da autora, resta prejudicado, ante o afastamento de tal condenação, nos termos acima alinhavados.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso da autora, para afastar a condenação à repetição de indébito prevista no art. 940 do Código Civil.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da empresa demandada, razão pela qual majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, devidos ao patrono da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025